Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-06.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011791-06.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR NERVO - CPF: 907.941.681-91 (EMBARGADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PECULIARIDADE DE ENDEREÇO EM ZONA RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para extinguir ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de constituição válida em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

2.
O embargante sustenta omissão do julgado quanto à peculiaridade de endereço situado em zona rural, defendendo que tal circunstância justificaria a validade da notificação e afastaria a conclusão de inexistência de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a constituição em mora diante da devolução do AR com a anotação “não procurado”, mesmo diante da alegação de que o endereço do devedor se localiza em zona rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à localização do imóvel em zona rural, concluindo que tal circunstância, por si só, não autoriza a presunção de esgotamento das tentativas de entrega quando a notificação retorna com a anotação “não procurado”.

6. O entendimento adotado está alinhado à jurisprudência do STJ, que considera inexistente a comprovação da mora quando a correspondência não é efetivamente encaminhada para entrega ao destinatário, sendo inaplicável automaticamente o Tema 1.132 nessas hipóteses.

7. A pretensão recursal revela inconformismo com a solução adotada, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que impõe a rejeição dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a comprovação da mora, ainda que o endereço do devedor se situe em zona rural, quando não demonstrado o esgotamento de meios idôneos de entrega.

2.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 485, IV, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024,
DJe
04.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargo
s
de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara,
que
,

em
sede de apelação cível, por maioria – aplicada a técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC – deu provimento ao recurso interposto por
GILMAR NERVO
,
para reformar a sentença de origem e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora.

O
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão (art. 1.022, II, do CPC), afirmando que o acórdão não teria considerado que, por se tratar de endereço em zona rural, haveria procedimento padrão dos Correios sem entrega domiciliar, cabendo ao destinatário comparecer à caixa postal para retirada da correspondência; por isso, o retorno do AR como “não procurado” não autorizaria concluir pela ausência de mora.

Alega, ainda, que a notificação foi encaminhada ao endereço informado no contrato e que seria obrigação do devedor manter seus dados atualizados, invocando o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e o Tema 1.132 do STJ, além de precedentes desta Corte.

Requer o acolhimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a constituição em mora e determinar o regular prosseguimento do feito; ao final, postula o
prequestionamento expresso do art. 1.022 do CPC, do Tema 1.132 do STJ, dos
arts
. 2º, §2º, e 3º, §6º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e do art. 397 do Código Civil.

O recurso é tempestivo (Id.
335062369
).

Contrarrazões no Id.
335062369
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, assim constou a ementa
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gilmar Nervo contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., consolidando a posse do bem móvel descrito na Cédula de Crédito Bancário n.º 6077733 (pulverizador automotriz Massey Ferguson MF 9330) em favor da instituição financeira. A controvérsia gira em torno da validade da notificação enviada para constituir o devedor em mora, requisito legal previsto no Decreto-Lei nº 911/1969. O apelante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “NÃO PROCURADO”, o que comprometeria a validade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “NÃO PROCURADO” configura constituição válida em mora do devedor, apta a autorizar a propositura da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida em mora do devedor é condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base na alienação fiduciária, conforme exigência expressa no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e reiterada pela Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ, embora tenha flexibilizado a exigência de comprovação do recebimento pessoal da notificação (Tema 1.132), exige que a correspondência ao menos seja submetida à tentativa de entrega no endereço contratual. A devolução com a anotação “NÃO PROCURADO” demonstra ausência dessa tentativa.

5. Precedentes recentes do STJ e de diversos Tribunais Estaduais têm consolidado o entendimento de que a notificação devolvida com essa anotação (“não procurado”) não é apta a constituir o devedor em mora, notadamente por evidenciar a falta de diligência mínima do credor.

6. O protesto por edital não supre a ausência de notificação válida quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor, especialmente em zonas rurais.

7. A ausência de comprovação de tentativa eficaz de entrega da notificação frustra a finalidade do ato, que é possibilitar ao devedor a purgação da mora antes da perda da posse do bem.

8. A ausência de constituição válida da mora configura a ausência de pressuposto processual de validade, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969.

2. A constituição válida em mora exige ao menos a tentativa concreta de entrega da notificação no endereço contratual, sendo ineficaz a mera expedição de correspondência devolvida sem tentativa real de entrega.

3. A ausência de constituição válida em mora configura a falta de pressuposto processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV; CC, art. 421; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024,
DJe

04.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1908943/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.03.2022,
DJe
24.03.2022; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025, DJE 11.03.2025; TJ-DF, Apelação Cível n.º 07159031920248070003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.09.2024, DJE 25.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível n.º 80026555820238050106, Rel. Des. Raimundo Sérgio Cafezeiro, j. 30.07.2024.
”

O banco embargante alega que
o acórdão embargado incorreu em omissão, por não considerar a alegada peculiaridade de endereço em zona rural e por, a partir disso, ter concluído pela ausência de constituição válida em mora diante do retorno do AR com a anotação
“não procurado”
, culminando na extinção da ação de busca e apreensão.

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pelas embargantes não prospera
.

Não há, no acórdão, o vício apontado. O voto condutor enfrentou de modo direto o significado jurídico-processual da anotação
“não procurado”
, assentando que, nesse cenário, não se pode presumir diligência mínima apta a demonstrar a efetiva tentativa de cientificação do devedor, o que inviabiliza reconhecer a constituição válida em mora, exigida pela Súmula 72 do STJ, e,
por consequência
,
impede a aplicação automática da tese do Tema 1.132 quando a devolução revela que a notificação não foi efetivamente encaminhada
para entrega ao destinatário.

E, ao contrário do que sustenta o embargante, o voto condutor não desconsiderou a circunstância de zona rural; ao revés, apreciou expressamente essa peculiaridade e concluiu que ela não basta, por si só, para validar a presunção de esgotamento das tentativas de localização/entrega do
devedor quando o AR retorna como
“não procurado”
, devendo o credor lançar mão de outros meios idôneos.

Nessa linha, o voto condutor
apoiou-se em precedentes recentes e específicos do Superior Tribunal de Justiça
, todos no sentido de que a devolução do AR com a anotação “não procurado” conduz à mora não comprovada e justifica a extinção da busca e apreensão, bem como evidencia hipótese em que não se aplica automaticamente o Tema 1.132.

Destaco, como constou no próprio voto:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema nº 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente
quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR .
1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/
STJ .
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial .
Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/
STJ .
3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios
terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o
art
.
14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.

5 .
O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
6 .
Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022) (
g.n
)

Logo, a conclusão do acórdão não decorreu de omissão, mas de opção interpretativa expressamente fundamentada e alinhada à orientação jurisprudencial destacada, inclusive quanto ao argumento de zona rural, que foi enfrentado e afastado como suficiente.

Assim, observa-se que o
embargante
busca
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026